Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703569-49.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS VERAS FERREIRA APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente feito tem por objeto o que se discute na ação coletiva distribuída sob o número 0002902-10.2017.8.07.0017, a qual, embora sentenciada, está em grau de recurso nesta Turma Revisora, tendo como Relatora a i. Desembargadora Maria de Lourdes, nos termos noticiados na promoção anexada ao id. 27354009. Assim, por cautela, a continuação do sobrestamento deste processo é medida impositiva, até que ocorra a solução definitiva do litígio coletivo, evitando-se, assim, a possibilidade de se proferir decisões divergentes sobre a mesma questão de direito. Brasília,15 de julho de 2021 18:03:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA